Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723436-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IZAIAS VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença proposto por IZAIAS VIEIRA DA SILVA, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, ao tempo em que converteu em pagamento o depósito efetivado correspondente à integralidade do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 60053155), o executado afirma, em singela síntese, que há excesso de execução no montante de R$ 1.462,03, conforme demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução apontado ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à d. contadoria judicial frente à divergência dos cálculos. Preparo regular (IDs 60053156 e 60053157). É a síntese do que interessa. DECIDO Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Em exame, o petitório de id. 191475536/191475539, por meio do qual a parte executada veicula impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, alega a existência de excesso executivo, indicando o valor que entende por correto (R$ 4.788,41 - quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Contudo, requer a remessa dos autos à contadoria ou a realização de perícia contábil para a elaboração dos cálculos voltados à apuração do quantum debeatur. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 192070223, quando, então, requereu o não acolhimento da impugnação. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Alega, a parte executada, a existência de excesso de execução. A esse respeito, vejamos o teor do art. 525, §§ 1o e 4o, do CPC: "Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." À vista da impugnação apresentada pelo executado Banco Pan S.A., observo que, conquanto tenha indicado o valor que entende como correto, instruindo o seu requerimento com o demonstrativo de seu cálculo, não logrou aclarar, com exatidão e certeza, os parâmetros utilizados para a obtenção do valor apresentado. Do mesmo modo, não cuidou de demonstrar a existência de inexatidão ou eventuais inconsistências no que toca aos cálculos utilizados pelo credor para deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Tais conclusões ressaem evidentes da simples leitura da impugnação ofertada, na medida em que a parte devedora requer, inclusive, a remessa dos autos à contadoria, a fim de que seja apurado o quantum debebatur, ou a realização de perícia contábil. Nesse ponto, destaco que a contadoria judicial consiste em órgão que tem por função auxiliar o Juízo, quando existirem dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes. Dessa forma, o referido órgão não estaria à disposição das partes, a quem compete elaborar seus próprios cálculos. Demais disso, do exame do título exequendo (id. 176922924), verifica-se que a apuração da obrigação pressupõe a elaboração de simples operações aritméticas, não havendo qualquer complexidade para a apuração do débito. Por tais razões, REJEITO a impugnação apresentada em id. 191475536/191475539, ao tempo em que converto em pagamento o depósito efetivado em id. 192202232/192202234, que corresponde à integralidade do débito exequendo. Considerando que o depósito foi realizado no prazo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 194974386), havendo, ainda, requerimento voltado à concessão de efeito suspensivo, resta afastada a incidência da multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Preclusa a presente decisão, libere-se, ao credor, os valores depositados em id. 192202232/192202234. Após, venham conclusos para extinção, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se.” O devedor agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo a fim de obstar os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada ao argumento de excesso de execução, prestigiando, via de consequência, os cálculos apresentados pelo credor. Não obstante o esforço argumentativo do executado recorrente, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou a liberação do valor em favor do exequente/agravado à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao executado agravante — requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada — o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator